Tribunal: STF
Processo: HC 243873
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 897.355/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal), porque, 



    no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 10h45, nas dependências da Central de Polícia Judiciária, localizada na Rua Doutor Marrei Júnior, n. 2411, nesta cidade e comarca de Franca/SP, T B M, qualificado às fls. 31, constrangeu a vítima J de S S, mediante grave ameaça, a praticar e permitir com que com ela se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    Buscando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do CPP "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro praticado por agente público (policial civil) que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se do voto proferido pelo Ministro Relator:



     O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    Nesse sentido: 



    […]



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente em estupro praticado por agente público (policial civil) que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    […]



    No mesma toada, concluiu o parecer ministerial (e-STJ fl. 1415): 



    Como se vê, a segregação provisória foi decretada e mantida, in casu, com base em elementos concretos que demonstram, inequivocamente, a necessidade e a adequação da medida constritiva, notadamente: a) a gravidade da conduta praticada pelo acusado (réu, policial civil, que violou dever inerente ao cargo e se valeu das facilidades próprias de seu cargo de escrivão para intimidar e ameaçar a vítima para satisfazer sua lascívia); b) o fato de não se tratar de fato isolado na vida do escrivão, diante da constatação de que houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido, o qual teria ocorrido em 12/9/2018. Além disso, segundo o Magistrado sentenciante, “...após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima que, à época dos fatos não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos” e; c) a periculosidade do paciente, demonstrada pela “...personalidade extremamente fria e manipuladora, com demonstração de desprezo ao cargo público de prestígio que ocupava, assim como aos cidadãos que vem na Polícia Civil uma instituição de respeito e confiabilidade”(fls. 1046 e-STJ). 



    Tais circunstâncias, no acertado entendimento do Magistrado sentenciante, confirmado pelo Tribunal a quo, denotam a elevada periculosidade social do ora paciente e o significativo risco de reiteração delitiva, evidenciando-se, assim, a presença do periculum libertatis e, com isso, a imprescindibilidade da prisão preventiva para se salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, confiram-se abaixo os seguintes precedentes dessa Corte Superior de Justiça: [...] 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo STJ revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do acusado. 



    De acordo com os autos, o crime de estupro foi cometido por agente público (policial civil), que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento. Além disso, houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido. E, se não bastasse, após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima, que, à época dos fatos, não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente